Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720426-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME LINS DE MAGALHAES AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME LINS DE MAGALHÃES contra decisão ID 194995738 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais de no 0708549-28.2024.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa recorrida seja obrigada a transferir para o seu nome o veículo vendido, bem como as infrações praticadas e IPVA, além de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para retirada do nome do recorrente do cadastro da dívida ativa. Preparo recolhido, ID 59318701. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão da liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, verifica-se em uma análise preliminar que o feito demanda maior dilação probatória, uma vez que a matéria relativa à alienação do veículo IX35 requer maiores esclarecimentos, especialmente em relação ao registro do motor perante as autoridades de trânsito. Afinal, no histórico de mensagens trocadas com os representantes da locadora constam diversos áudios e documentos listados cujo teor não foi disponibilizado nos autos, obstando na fase inicial em que o processo se encontra uma análise mínima das circunstâncias em torno do negócio entabulado e sobre as causas para o atraso na formalização da transferência do bem. Desse modo, a presença do primeiro pressuposto elencado para deferimento da antecipação da tutela torna-se frágil diante do potencial de irreversibilidade da medida pleiteada, razão pela qual rejeito o pedido formulado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital